Tribunal: TJMT
Processo: 1016742-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016742-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JOCEMAR AGOSTINHO DE SOUZA - CPF: 024.319.959-76 (AGRAVANTE), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARAUJO PINHO COSTA - CPF: 060.620.651-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

JOCEMAR AGOSTINHO DE SOUZA

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. AVAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes, sob alegação de falsidade de assinatura em cédula de crédito bancário na qual figurou como avalista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou a exclusão do nome do agravado dos cadastros restritivos, em razão de suposta falsidade do aval.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A documentação apresentada pela agravante revela existência de cédula de crédito bancário firmada pelo agravado como avalista, com elementos que demonstram a aparente regularidade do aval, não se evidenciando, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo agravado.

A simples alegação de falsidade da assinatura, desacompanhada de indícios objetivos ou elementos mínimos de verossimilhança, não é suficiente para justificar a exclusão do nome do devedor do cadastro restritivo de crédito em sede de tutela de urgência.

O boletim de ocorrência apresentado pelo agravado tem caráter unilateral e, por si só, não afasta a presunção de legitimidade do título.

O direito do credor de proceder à negativação decorre da mora e da solidariedade do aval, não se caracterizando ilegalidade no exercício desse direito sem prova inequívoca de fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não demonstrados cumulativamente os requisitos do art. 300 do CPC, é indevida a concessão de tutela de urgência para exclusão do nome de avalista de cadastro de inadimplentes quando a existência do aval encontra respaldo em documento regular e não há elementos mínimos de verossimilhança da alegação de falsidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 373, 1.015; CC,
arts
. 264, 897.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1738687
/
PB
,
AgInt
no
AREsp
2544333
/
GO
; TJMT,
1012487-31.2025.8.11.0000
e
1008158-73.2025.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MTRR contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a exclusão do nome do agravado JOCEMAR AGOSTINHO DE SOUZA dos cadastros de inadimplentes
, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”ajuizada porJOCEMAR AGOSTINHO DE SOUZAem face deCOOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMNETOS SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR,ambos qualificados, na qual a parte requerente alega em síntese a inexistência de débito com o requerido, motivo pelo qual pugna, em sede de tutela de urgência, que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes SPC/SCPC/SERASA.

A exordial foi instruída com os documentos de Id. 171520138/171524115.

É o relatório. Fundamento e decido.

1. Preliminarmente, sem prejuízo de ulterior revogação,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça, em conformidade com o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. O benefício compreende as isenções constantes no art. 98, § 1o, incisos I a IX, do Código de Processo Civil.

2. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3o do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2.1. Oportuno ressaltar que os pressupostos supracitados são
concorrentes
, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

3. Em compulso aos autos, depreende-se que o conjunto probatório carreado à inicial é suficiente, em sede de cognição sumária, para o reconhecimento da
probabilidade do direito
postulado, cabendo ao requerido a incumbência de comprovar a origem do débito ora questionado e eventual inadimplemento.

4. Outrossim, o
perigo de dano
resta sobejamente demonstrado, não havendo que se olvidar que em casos desse
jaez
, a inclusão de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito pode gerar abalo ao crédito, exsurgindo na maioria das vezes prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos causados na honra da pessoa.

4.1. Ademais, importa evidenciar que no presente caso é totalmente
inexistente a possibilidade de irreversibilidade
, uma vez que a medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora.

5. Desse modo, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300, § 2o, do Código de Processo Civil,DEFIRO a tutela de urgência, a fim de determinar que a parte requerida,no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão do nome do requerente do cadastro de proteção ao crédito SERASA, conforme negativação documentada no Id. 171522066,até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento do presente
decisum.

Em suas razões recursais (ID.

288789857
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a decisão agravada e restabelecer a negativação do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Decisão (39907506)

– PJE 1o Grau
) e preparo
recolhido (ID.

288858858
)
.

O efeito suspensivo foi deferido por este Relator (ID. 288972357).

Contrarrazões (ID. 294953866), pelo desprovimento recursal.

Houve a interposição de
agravo interno (ID. 294954384) contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo interno (ID. 300420398)
,
alegando preliminarmente inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

JOCEMAR AGOSTINHO DE SOUZA

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MTRR contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a exclusão do nome do agravado JOCEMAR AGOSTINHO DE SOUZA dos cadastros de inadimplentes
, sob argumento que deveria o Recorrente apresentar elementos hábeis a demonstrar a legitimidade da negativação.

A parte agravante, em suma, defende que a decisão foi proferida sem a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC.

Além disso, sustenta que o agravado figura como avalista em C
é
dula de Crédito Bancário firmada com terceiro, tendo assumido obrigação solidária pelo pagamento do débito cuja inadimplência se verificou a partir da parcela vencida em abril de 2024.

Por fim, argumenta que a assinatura constante na cártula é idêntica
à apresentada na
CNH do agravado, demonstrando a veracidade do aval, razão pela qual a inscrição em cadastros restritivos seria legítima diante da mora.

Lado outro, a parte agravada assevera que jamais firmou qualquer contrato ou prestou aval em favor da instituição agravante, alegando que sua assinatura foi falsificada por seu
ex-genro
.

Aduz que adotou providências imediatas ao tomar ciência da negativação, ajuizando a presente ação e lavrando boletim de ocorrência policial.

Sustenta que a tutela antecipada foi deferida com base em elementos concretos que demonstram a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável à honra e à imagem.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que há verossimilhança na alegação de falsidade ideológica e que incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Em agravo interno, o Recorrente/Autor
sustenta erro na concessão do efeito suspensivo, alegando falsidade da assinatura e requerendo perícia grafotécnica, além de invocar a inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

O Agravante/Réu apresenta c
ontrarrazões ao agravo interno
defendendo a in
admissibilidade
do recurso
por ausência de impugnação específica e, no mérito, sustentam que houve inovação recursal e que a decisão monocrática deve ser mantida diante da legitimidade do débito.

Passo à análise das teses recursais.

1. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência

Pois bem.
De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A controvérsia neste recurso restringe-se à legitimidade da decisão que deferiu o pedido para
promov
er
a exclusão do nome do requerente
/recorrido
do cadastro de proteção ao crédito SERASA
.

A concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui medida excepcional que demanda rigorosa verificação de seus pressupostos legais.

O referido dispositivo estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, devendo tais
requisitos
se apresentarem de forma cumulativa
, cuja ausência inviabiliza a concessão da medida antecipatória.

Ademais, conforme expressamente previsto no § 3o do artigo 300, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
,
vedação
esta que
decorre da própria natureza provisória e precária da tutela antecipada,
de modo a não
antecipar de forma definitiva os efeitos da
cognição exauriente
.

No caso em exame, a análise minuciosa dos elementos probatórios acostados aos autos revela de forma cristalina que não se configura a probabilidade do direito alegado pelo agravado.

É que a apresentação de
documentação pela agravante, especialmente a Cédula de Crédito Bancário no C31630146-5, datada de 24 de janeiro de 2023
, revela a existência de possível relação jurídica entre as partes.

O referido documento demonstra,
a partir de uma análise cognição sumária
, que o agravado subscreveu o título na qualidade de avalista da operação de crédito contratada pela empresa X Mega Delivery Sorriso Ltda.

A cédula contém todos os elementos essenciais de validade, incluindo a identificação completa do avalista, com nome, CPF, RG, nacionalidade, estado civil, filiação, profissão e endereço, além da assinatura que se imputa ao agravado
(ID.
288789859
).

Ainda que o Agravado mencione que “
sua assinatura foi falsificada por seu
ex-genro
, Paulo Sérgio Machado de Melo, que teria se valido de seus dados pessoais e forjado o aval com o fim de obter crédito bancário
”
(ID.
294953866
), tal situação somente pode ser ratificada com a instrução processual, sendo que neste momento, não é possível concluir pela inexigibilidade do débito.

Ou seja, o
agravado, ao alegar que jamais firmou o contrato, tem o ônus de apresentar elementos mínimos que tornem verossímil sua alegação, o que não ocorreu no caso em análise
, visto que o boletim de ocorrência apresentado
trata-se
de documento unilateral (ID.
294953870
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a inversão do ônus da prova em determinadas situações envolvendo relações de consumo, não dispensa totalmente o consumidor de apresentar elementos iniciais de verossimilhança de suas alegações
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA .
REVELIA. EFEITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE .
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO
MANTIDA .
1. "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" (
AgInt
no
AREsp
1586560/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021,
DJe
31/08/2021
) .
2. "Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos" (
AgInt
no
AREsp
1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021,
DJe
18/11/2021).
3 .
O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação do direito da
autora .
Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1738687 PB 2020/0195174-9, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2022)

Da mesma forma, entendimento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DA NEGATIVAÇÃO – EMPRÉSTIMO NÃO NEGADO, ENTRETANTO, COM VALORES DIVERSOS – POSSÍVEL FRAUDE NA ASSINATURA – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A COMPROVAR OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO BANCO AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Possível fraude na contratação do empréstimo consignado, bem como as condições do instrumento pactuado, demanda dilação probatória na origem. Ao arremate, os valores encontram-se em desconto desde janeiro de 2023, sendo a inicial protocolada somente em dezembro de 2024, havendo ausência de periculum in mora, ante o lapso temporal. (N.U 1036205-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025)

Assim, a
mera negativa, desacompanhada de qualquer indício objetivo, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela antecipada.

Do mesmo modo,
da leitura da
Cédula de Crédito Bancário apresentada demonstra de forma inequívoca que o agravado subscreveu o título na qualidade de avalista, assumindo, portanto, responsabilidade solidária pelo pagamento integral do débito.

O documento
, inclusive,
contém cláusula expressa estabelecendo que "todos os EMITENTES qualificados nesta cédula são devedores integrais e solidários das obrigações principais e acessórias aqui pactuadas"
(ID.
288789859
– p. 1)
.

A solidariedade decorrente do aval, prevista expressamente em lei, autoriza o credor a escolher livremente contra qual dos devedores dirigir sua pretensão,
podendo optar pela cobrança direta do avalista sem necessidade de prévia execução do devedor principal.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores corrobora este entendimento, reconhecendo que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECUSAL DO AGRAVANTE. 1. Em relação à violação ao artigo 1022 do CPC, não assiste razão ao recorrente, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da
controvérsia .
2. "Reiterado entendimento jurisprudencial no sentido de não ser cabível o chamamento ao processo na fase de liquidação ou execução do feito" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.237 .363/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 3/11/2023.).2.1 ""Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos
devedores .
Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil,
é
possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles"(REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25 .11.2021,
DJe
de 29.11.2021)" (
AgInt
no
AREsp

n .
2.305.479/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 24/11/2023.
) .
3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2544333 GO 2024/0004817-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)

Assim, em uma análise preambular, a
inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito constitui direito potestativo do credor diante do inadimplemento da obrigação, não configurando ato ilícito quando exercido nos limites da legalidade.

A alegação de desconhecimento do débito ou de ausência de relação jurídica não encontra respaldo objetivo na documentação acostada aos autos.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela em ação revisional relativa a contrato de financiamento de veículo celebrado em 18.07.2022. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (
ii
) se a alegação unilateral de abusividade dos juros remuneratórios é suficiente para elidir a mora e impedir os efeitos dela decorrentes; e (
iii
) se o depósito judicial de valores considerados incontroversos pelo devedor tem o condão de afastar a caracterização da
mora. III. Razões de decidir 3. A mera alegação de abusividade dos juros remuneratórios baseada em comparação genérica com a taxa média do Banco Central não constitui prova inequívoca de direito, uma vez que o cálculo apresentado foi produzido unilateralmente pelo próprio devedor, carecendo de demonstração técnica idônea sobre eventual desvio relevante da média de mercado. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para caracterização da abusividade, que a taxa contratada supere de forma significativa uma vez e meia a taxa média de mercado, parâmetro este que demanda análise aprofundada e contraditório, incompatível com o juízo sumário da tutela de urgência. 5. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou demonstrado, considerando que o agravante teve plena ciência das condições contratuais quando da celebração do negócio jurídico em julho de 2022, não sendo crível que somente após o pagamento de 24 parcelas venha alegar urgência na revisão dos encargos. 6. Nos termos da Súmula 380 do STJ, a simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do autor, permanecendo legítima a possibilidade de inscrição em cadastros de inadimplentes como exercício regular de direito da credora. 7. O art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC determina que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados, não autorizando o depósito judicial de valor unilateralmente fixado pelo devedor sem demonstração cabal de abusividade. 8. A concessão da tutela pleiteada, sem prova suficiente de ilegalidade contratual, afronta o princípio da força obrigatória dos contratos e pode gerar insegurança jurídica nas relações creditícias, equivalendo a chancelar o inadimplemento voluntário e a modificação unilateral das cláusulas contratuais. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado em razão do julgamento definitivo do mérito. Tese de julgamento: "1. A mera alegação de abusividade de taxa de juros remuneratórios, baseada em comparação genérica com taxas médias de mercado e sustentada por cálculo unilateral do devedor, não constitui prova inequívoca de direito apta a justificar a concessão de tutela de urgência. 2. A propositura de ação revisional não tem o condão de afastar a caracterização da mora contratual nem impedir a legítima inscrição em cadastros de inadimplentes, nos termos da Súmula 380 do STJ. 3. A autorização judicial para consignação de parcelas em valor diverso do contratado exige demonstração cabal de ilegalidade ou abusividade nos encargos, não sendo admissível em sede de cognição sumária." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 330, §§ 2o e 3o, e 926; CDC, art. 51, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 380; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; TJMT, AI 1010315-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2025; TJMT, AI 1027780-12.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2024. (N.U 1012487-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 22/07/2025)

Deste modo, é de se reconhecer que a decisão agravada
deve ser reformada em razão da ausência
dos requisitos legais estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência
.

AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável
duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1o, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025)
(grifo nosso)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, julgo prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Conclusão.

Por essas razões, conheço, em parte, do recurso de Agravo de Instrumento e, nesta,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento da ação originária.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025